Tribunal: TJDFT
Processo: 0732293-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MULTA COMINATÓRIA. ANTREINTES. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VÍCIO SANADO MAS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Embargos de declaração opostos pelo réu, no qual sustenta ocorrência de omissão no acórdão n. 1730031 (ID. 49273430) prolatado por esta Primeira Turma Recursal, já que não deliberou sobre o pedido subsidiário de conversão da obrigação de fornecer o produto indisponível em perdas e danos, bem como requer o afastamento das astreintes fixadas. Pugna pela reforma do acórdão para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, conceder os pedidos subsidiários.

3. Na origem, o réu foi condenado a fornecer ao autor um E-Reader Kindle Paperwhite 8 GB 10a Geração, ou superior, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Contra a sentença, o réu interpôs recurso inominado e, em sua deliberação, manteve-se a sentença pelos próprios fundamentos, conforme acórdão de 25/07/2023.

4. Em análise dos embargos, verifica-se a ocorrência de omissão, pois, de fato, o acórdão embargado deixou de analisar os pedidos de conversão da obrigação em perdas e danos e de afastar as astreintes fixadas.

5. Assim, recurso próprio e tempestivo. Sem contrarrazões, embora o embargado tenha sido intimado. Acolhe-se os embargos para sanar o vício mencionado.

6. A multa cominatória (astreintes) pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal no art. 537 do CPC/15. A medida não tem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente para garantir eficácia à tutela jurisdicional, desestimulando a persistência no descumprimento das decisões judiciais.

7. O valor das astreintes é estipulado a critério do magistrado, a fim de buscar o resultado prático equivalente ao do adimplemento e não está vinculado a valores sugeridos pelas partes (STJ/REsp 780.567/PR).

8. No caso, não há qualquer ilicitude na fixação da multa cominatória, ante sua previsão legal, bem como não se vislumbra excesso. O valor fixado na sentença (multa diária de R$ 200,00, limitado ao valor de R$ 2.000,00) está respaldado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. Segundo o art. 499 do CPC/15, a obrigação somente será convertida em perdas e danos se: a) o autor assim o requerer; b) impossível a tutela específica; ou c) obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

10. No presente caso, não há que se falar em conversão em perdas e danos, quando ausentes as hipóteses previstas no artigo em epígrafe. O objeto da lide consiste em um eletrônico compactado para a leitura digital com opções de modelos superiores no mercado, assim, presente um resultado prático equivalente, em caso de indisponibilidade do produto especificado na sentença.

11. Portanto, o acolhimento dos embargos é apenas para sanar a omissão e conhecer da tese defensiva, mas rechaçá-la, em razão dos fundamentos expostos. Por via de consequência, mantém-se integralmente o resultado do julgamento.

12. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. Decisão tomada nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.